Tribunal: TJES
Processo: 5001664-62.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001664-62.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANI ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001664-62.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SILVANI ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO(A): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo autor (ID 15622094) em face da sentença de ID 15622093, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Na origem, o autor, policial militar reformado, ajuizou Ação de Repetição de Indébito questionando a alíquota de contribuição previdenciária (Proteção Social) incidente sobre a totalidade de seus proventos, fundamentada na Lei Federal nº 13.954/2019. Pleiteou o retorno à sistemática da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (incidência apenas sobre o excedente ao teto do RGPS), alegando a inconstitucionalidade da norma federal conforme o Tema 1.177 do STF.

A sentença recorrida denegou a pretensão, fundamentando-se na validade da cobrança por força da Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no exercício da competência legislativa estadual, referendou as regras da legislação federal para os militares capixabas.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera a tese de inconstitucionalidade da cobrança sobre a totalidade da remuneração, invocando o precedente vinculante do STF e a violação ao pacto federativo.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
impõe-se a análise do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.177 de Repercussão Geral, eis que, ao julgar o RE 1.338.750, a Corte Suprema fixou a seguinte tese:

A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (...)
não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas
da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019,
no ponto,
incorrido em inconstitucionalidade.

Pois bem. A respeito do referido julgado vinculante, é crucial destacar a natureza do vício reconhecido pelo STF, qual seja, trata-se de
inconstitucionalidade formal orgânica
, decorrente de
vício de competência
, haja vista que a União, ao estender automaticamente as alíquotas das Forças Armadas aos Militares Estaduais, invadiu a esfera de autonomia dos Estados-Membros (art. 42, § 1º, e art. 142, § 3º, X, da CF).

Portanto, isso importa dizer que a norma federal não é inconstitucional pelo conteúdo da cobrança (taxação sobre o total), mas sim pela fonte de onde emanou a ordem (o Congresso Nacional, em matéria de competência estadual).

Nesse ínterim, ao ser reconhecido que a competência para legislar sobre a alíquota é do Estado, faz-se necessário verificar como o Estado do Espírito Santo exerceu tal atribuição.

Assim, diferentemente de outros entes federados que permaneceram inertes, o Espírito Santo editou a
Lei Complementar Estadual nº 943, de 16 de março de 2020
. Em seu artigo 12, o legislador estadual dispôs expressamente:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.

Ao editar tal norma, o Estado do Espírito Santo
exerceu plenamente a sua competência legislativa
assegurada pelo Tema 1.177 do STF, tendo o legislador capixaba optado, validamente, por incorporar ao ordenamento jurídico local, via remissão legislativa, o modelo de custeio e as alíquotas previstas na legislação federal
(9,5% em 2020 e 10,5% a partir de 2021, sobre a totalidade da remuneração).

Especialmente nesse ponto, convém salientar que não prospera a alegação recorrente de que a Lei Complementar Estadual seria inconstitucional por fazer remissão (referência) a dispositivos de lei federal cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Isso porque, é imperioso distinguir a
inconstitucionalidade formal
da
inconstitucionalidade material
. Ora, no Tema 1.177, o Supremo Tribunal Federal não declarou que a alíquota de 10,5% ou a tributação sobre a totalidade dos proventos são, em si mesmas, inconstitucionais (vício material), mas, sim a vedação de que a imposição dessas regras fosse determinada pela União aos Estados (vício formal de competência).

Ou seja, a União não poderia
obrigar
o Estado a aplicar essas regras. Contudo, nada impede que o Estado, no exercício de sua competência autônoma reconhecida pelo próprio STF, escolha livremente adotar,
sponte propria
, o mesmo modelo e as mesmas alíquotas previstas na legislação federal.

Em tempo, cabe salientar que a técnica da
remissão legislativa
(fazer referência a outra norma para integrar o conteúdo da lei) é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, de modo que, ao citar o art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667/69, a Lei Estadual nº 943/2020 não está se submetendo a uma norma inconstitucional, mas sim
nacionalizando
(ou estadualizando) aquele conteúdo jurídico, transformando-o em vontade legislativa do Estado do Espírito Santo.

Portanto, à luz do ordenamento jurídico e decisão exarada no Tema 1.117 do STF, entendo que a cobrança é legítima não porque a lei federal a ordena, mas porque a lei estadual assim o determinou, utilizando-se da redação federal como parâmetro de isonomia, o que afasta qualquer vício de inconstitucionalidade por arrastamento.

Não há, na legislação estadual, qualquer vício de inconstitucionalidade, tendo o Estado, no uso de sua autonomia política e administrativa, liberdade para definir o modelo de custeio do sistema de proteção social de seus militares, podendo optar por alíquotas progressivas, fixas ou, como fez, alinhar-se ao modelo federal.

Por fim,

no caso em apreço, a cobrança realizada pelo IPAJM não se sustenta apenas na Lei Federal nº 13.954/2019
– que padece de vício formal –,
mas encontra fundamento de validade autônomo e suficiente na
Lei Complementar Estadual nº 943/2020
.

Assim, com a entrada em vigor da LC 943/2020, houve a revogação tácita (ou derrogação específica) das regras anteriores da LC 282/2004 para a categoria dos militares, não havendo direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou tributário, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, existindo lei estadual válida (LC 943/20) estabelecendo a incidência da contribuição sobre a totalidade dos proventos, não há ilegalidade a ser sanada nem repetição de indébito a ser deferida, uma vez que a "imunidade" sobre a faixa de isenção até o teto do RGPS, prevista na legislação anterior, foi validamente suprimida pela nova ordem jurídica estadual específica para a categoria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)